Tribunal: TJBA
Processo: 0810511-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0810511-40.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: VIDA VERDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s):CAMILA MARIA GUERRA TRIGUEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo banco embargado contra sentença que, em embargos à execução, determinou a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, por considerar abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada na cédula de crédito bancário nº 297.110.178. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios fixada em 3,9% ao mês, prevista no contrato firmado em março de 2016, configura percentual abusivo em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes. III. Razões de decidir 3. Instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, mas a taxa média divulgada pelo Banco Central funciona como parâmetro para aferir eventual abusividade. 4. O contrato foi firmado com taxa mensal de 3,9% e anual de 58,266%, ao passo que a taxa média de mercado para a mesma espécie de operação era de 1,95% ao mês e 26,05% ao ano, revelando percentual aproximadamente duas vezes superior. 5. Ausente demonstração, pelo banco apelante, de riscos específicos ou custos de captação aptos a justificar a elevação da taxa, de modo que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 6. Correta a sentença ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua adequação à taxa média de mercado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie. 2. Na ausência de comprovação de riscos diferenciados ou custos específicos da operação, deve-se ajustar a taxa contratada aos parâmetros médios de mercado.” __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2594324/RS, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025; TJBA, Apelação 8004800-57.2020.8.05.0150, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJBA, Apelação 8002828-06.2022.8.05.0078, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 2ª Vice-Presidência, publ. 20.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0810511-40.2022.8.05.0001, figurando como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado VIDA VERDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.